Tribunal: CARF
Processo: 11080.002043/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.002043/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.551 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
TRANSOLMAR TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
INCONSTITUCIONALIDADE
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa, a
apreciação de aspectos relacionados com a constitucionalidade das leis, tarefa
privativa do Poder Judiciário.
NULIDADES DO LANÇAMENTO
Não tendo ocorrido qualquer das hipóteses previstas no art. 59 e preenchidos
os requisitos formais do art. 10, ambos do Decreto n.° 70.235, de 1972, não há
que se falar em nulidade do lançamento.
ÔNUS DA PROVA.
As alegações da defesa devem vir acompanhadas das respectivas provas dos
fatos modificativos da pretensão fazendária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. INEXATIDÕES
NA BASE DE CÁLCULO.
Os valores creditados em conta de depósito bancário, cuja origem não seja
devidamente comprovada pelo contribuinte, presumem-se como sendo receitas
omitidas.
ARBITRAMENTO.
Adequado o arbitramento do lucro da pessoa jurídica quando o contribuinte,
regularmente intimado, não apresenta escrituração contábil/fiscal regular, nem
livro caixa.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO. Mantém-se a multa qualificada, no
percentual de 150%, quando configurado o intuito de fraude visando a
sonegação de tributos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002043/2009-40
Fl. 3140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002043/2009-40

Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão n. 10-21.241 da 1a Turma da
DRJ/POA, cujo relatório peço vênia para reproduzir:
A empresa acima identificada sofreu procedimento fiscal para verificação do
cumprimento das obrigações tributárias do IRPJ e CSLL, relativo ao ano-calendário de
2004.
1.1. Segundo descrito no Relatório de Ação Fiscal, de fls. 2834 a 2841, a autuada tinha
como atividade principal o transporte rodoviário de cargas; exceto produtos perigosos e
mudanças. Em relação ao ano fiscalizado, de 2004, foi constatado também que a
empresa entregou “Declaração de Inatividade”, conforme demonstra a cópia da
declaração, entregue pela empresa, de fls. 307.
1.2. Inicialmente, a empresa foi intimada, em 03/06/2008, mediante Termo de Início de
Fiscalização, fls. 04/05, a apresentar diversos documentos, dentre eles, os livros Fiscais
e Contábeis, além dos extratos bancários com a movimentação financeira. Não tendo
entregue a documentação solicitada, a empresa foi novamente intimada a fazê-lo, em
18/07/2008, mediante Termo de Reintimação, de fls. 06/07.
1.3. Tendo Reincidido na não entrega dos documentos solicitados, não restou outra
alternativa à fiscalização, para o prosseguimento das verificações fiscais, o
encaminhamento da “Requisição de Informações de Movimentação Financeira” do
contribuinte fiscalizado ao Banco do Brasil, Banco Bradesco e Banco do Estado do Rio
Grande do Sul, conforme documentos das fls. 09 a 14.
1.4. De posse dos extratos bancários com a movimentação financeira do fiscalizado
enviados pelo Banco Bradesco e pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul, de fls. 18
a 218, o contribuinte foi intimado, conforme Termo de Intimação, de fls. 219/220 e
222/223, a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, e de forma
individualizada, a origem dos recursos que ingressaram nas contas bancárias dos
referidos bancos, além de comprovar se tais recursos já teriam sido oferecidos à
tributação.
1.5. Em resposta à intimação, a empresa, mediante correspondência do seu procurador,
de fls. 239/240, informa que os valores que transitaram em suas contas bancárias
referem-se ao repasse de valores pelos serviços de transporte realizados por terceiros,
dos quais faz a intermediação. Quanto aos serviços de transporte realizados com a frota
própria, anexa cópias da GIAS mensais entregues à Secretaria da Fazenda do Estado do
RS, de fls 241 a 264, comprovando o faturamento, bem como relação dos
“Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas - CRTC”, relativo ao ano de 2004,
de fls. 265 a 306, reconhecendo ter auferido como receita nesse ano, um total de R$
3.024.969,60, informando ainda que tal receita não foi objeto de tributação.
1.6. Em 10/12/2008, a autuada foi novamente intimada, fls. 313/314, a esclarecer se os
valores dos CRTCs entregues à fiscalização e mencionados no item anterior estariam
inclusos na movimentação financeira de suas contas bancárias, Banco Bradesco e Banco
do Estado do Rio Grande do Sul, antes mencionadas. Em que pese o pedido de
prorrogação para atendimento da intimação efetuado pelo contribuinte, fls. 315, o
mesmo não logrou fazê-lo, deixando de esclarecer o solicitado pela fiscalização, ou seja,
Fl. 3141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002043/2009-40

se os CRTCS compunham a movimentação financeira bancária e a origem dos valores
dos depósitos bancários, tudo conforme explanado no Relatório Fiscal, fls. 2836.
1.7. À vista dos dados e documentos disponíveis, a fiscalização considerou a ocorrência
de duas infrações à legislação tributária:
a) omissão de receita apurada em razão de depósitos bancários existentes nos Bancos
Bradesco e Banrisul, sem origem comprovada, no valor total de R$ 6.376.131,90;
conforme planilha da fl. 2837; e b) receita operacional omitida relativa à receita de
prestação de serviços de transporte constante dos respectivos CRTCs, entregues pelo
contribuinte, planilhas de fls. 335 a'377 e cópias de documentos de fls. 378 a 2.714, no
valor de R$ 3.032.801,68, planilha de fls. 2838.
1.8. Na sequência, o agente fiscal procedeu à lavratura dos Autos de Infração do IRPJ e
reflexos, para a exigência de créditos tributários relativos ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica -IRPJ, de fls. 2906/2907 e anexos, no valor de R$ 511.341,20, Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, de fls. 2937/2938, no valor de R$ 263.117,95,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, de fls. 2928/2929 e
anexos, no valor de R$ 734.412,72 e Contribuição para o Programa de Integração Social
- PIS, de fls. 2917/2918 e anexos, no valor de R$ 159.122,34. O total do crédito
tributário apurado foi de R$ 1.667.994,21, calculado até 27/02/2009, aí incluídos os
acréscimos legais de juros de mora com base na taxa Selic e da multa de ofício, nos
percentuais de 75% e 150%, conforme o tipo de infração.
1.9. Os enquadramentos legais das infrações encontram-se nas fls. 2909/2910, 2921,
2932 e 2941, e dos acréscimos legais, nas fls. 2904/2905, 2916, 2927 e 2935/2936.
1.10. Em relação às receitas de transporte omitidas, constante dos CRTCS, foi aplicada
a multa qualificada de 150%, com enquadramento legal no art. 44, § 1°, da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, por ter ocorrido as hipóteses definidas nos arts. 71 e 72 da
Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, uma vez que ficou caracterizada fraude, com
a intenção do contribuinte em sonegar tributos, ao apresentar “Declaração de Inativo”,
quando houve o auferimento de receita pela prestação de serviços de transporte
constantes dos CRTCS, por ele emitidos, no mesmo período, fato que foi reconhecido
pelo próprio contribuinte durante o procedimento fiscal.
1.11. Foi formalizado processo de Representação Fiscal para fins Penais, de n°
l1080.002042/2009-03, apensado ao presente, por ter ocorrido, em tese, crime contra a
ordem tributária previsto no art. 1°, incisos I e II, da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de
1990.
2. Irresignada, a empresa impugnou tempestivamente as exigências, mediante
arrazoado, de fls. 2947 a 2960, subscrita por procuradores, instrumento de fls. 2961.
2.1. Inicialmente, a impugnante discorre a respeito das atividades por ela desenvolvidas.
Diz que possuía uma frota limitada de veículos, que não atendia a demanda, e que por
essa razão, terceirizava o transporte de determinados lotes de mercadorias, agindo
apenas como gestora dos serviços de transporte, dos quais recebia os valores devidos em
suas contas bancárias, repassando-os, posteriormente, aos efetivos prestadores de
serviço. Menciona que emitia os CRTCS pela realização dos serviços de transporte, os
quais englobavam os serviços com veículos próprios, bem como os de terceiros. Dessa
forma, conclui que parte das receitas consideradas pela fiscalização na verdade não lhe
pertencem, cujos valores apresenta relacionados em planilha, de fls. 3016/3017, onde
diz serem os serviços terceirizados, no montante de R$ 2.147.084,42.
2.2. Prossegue, dizendo que a prestação de serviços eram todos pagos mediante
depósitos bancários, nos Bancos Bradesco e Banrisul, via TED ou por DOC, muitas
vezes feitos de forma cumulativa, reunindo vários CRTCs. Junta amostra de CRTCS
por ela emitidos e extratos bancários do Banco Bradesco, de fls. 2964 a 3015,
apontando a ligação entre os valores da prestação dos serviços de transporte e os
respectivos depósitos bancários para pagamento dos mesmos. Dessa forma, julga ter
comprovado que toda a receita proveniente dos CRTCS encontra-se na movimentação
financeira bancária.
Fl. 3142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002043/2009-40

2.3. Prossegue, afirmando que parte dos valores depositados no Banco Bradesco eram
posteriormente transferidos, via TED ou mediante saques de cheques em espécie, para a
conta da mesma empresa no Banco Banrisul, os quais serviam para o pagamento de
transportadores terceirizados e de despesas administrativas. Junta extratos bancários do
Banco Bradesco, de fls. 3018 a 3044, que comprovariam tal afirmação, entendendo que
a movimentação financeira bancária, apurada pela fiscalização, ao somar as
movimentações dos dois bancos, estaria sendo considerada em duplicidade.
2.4. Invoca a inconstitucionalidade do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, base legal da
presunção da omissão de rendimentos, que instituiu nova modalidade de fato gerador do
imposto de renda das pessoas jurídicas, ao tributar as receitas e não o lucro, matéria de
competência de Lei Complementar, nos termos do an. 146, III, letra “a”, da Constituição
Federal de 1988. Na seqüência, a impugnante alega que seria ilegal o lançamento
efetuado com base em depósitos bancários previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996,
sem estabelecer um elo de ligação entre os depósitos e os fatos geradores que pretende
tributar. Alega que fiscalização deveria ter feito uma depuração das contas bancárias.
com a exclusão dos valores de cheques devolvidos. dos TEDs, dos empréstimos
tomados (adiantamento de créditos) depósitos em espécie, que o impugnante apresenta
agora, juntando à impugnação planilha com as respectivas depurações, de fls. 3045 a
3052.
2.5. Além disso, entende que o agente fiscal considerou duas infrações, os valores dos
depósitos bancários e os valores das receitas dos CRTCs, esquecendo-se que estes
últimos transitaram nas contas bancárias já referidas, o que caracterizaria uma tributação
dos mesmos valores, também em duplicidade. Transcreve jurisprudência do antigo
Conselho de Contribuintes a respeito da matéria. Com relação à multa qualificada, no
percentual de 150%, aplicada exclusivamente neste item, em relação às receitas
provenientes dos CRTCS, alega que a mesma deve ser afastada porque, como teria sido
demonstrado nos itens anteriores, tais receitas estão inclusas na movimentação
financeira bancária, que sofreram a penalização com multa de 75%.
2.6. Além disso, tratando-se de IRPJ e CSLL, entende o impugnante que não se poderia
tributar os valores das movimentações financeiras bancárias sem que se excluísse os
valores das respectivas despesas, chegando-se assim ao conceito de lucro efetivamente
auferido, base de cálculo do s tributos referidos.
2.7. Ainda, aponta erro de soma no quadro elaborado pela fiscalização referente aos
depósitos bancários do mês de dezembro de 2004, cujo valor correto é de R$
677.634,99, e não de R$ 677.688,99 que consta no quadro da fl. 2837, o que resulta
numa diferença de R$ 54,00 em prejuízo do impugnante.
2.8. Por todas as razões acima apontadas julga o impugnante que os Autos de Infração
encontram-se viciados e passíveis de nulidade.
2.9. Conclui requerendo seja considerados nulos os Autos de Infração pelos vícios
apontados ou, caso não seja esse o entendimento, que se considere como rendimentos na
movimentação financeira bancária, apenas os valores dos CRTCS, afastando-se a multa
qualificada de 150%.
É o relatório.

O Acórdão recorrido, às fls. 3105/3119, em voto vencedor, sintetizou suas
conclusões da seguinte forma:
i) os autos de infração não padecem de vício de nulidade e foram lavrados em
consonância com a legislação que rege a matéria; ii) esta autoridade julgadora
administrativa não tem competência para o exame de inconstitucionalidade de lei; iii) as
provas para combater o lançamento efetuado devem ser apresentadas até a fase
impugnatória; iv) de acordo com expressa disposição legal, caracteriza omissão de
receita os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não comprove,
Fl. 3143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002043/2009-40

mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações; v) a receita de serviços constante dos CRTCS devem ser tributadas, porque
não houve a comprovação de que as mesmas estariam incluídas nos valores creditados
em conta de depósito bancário; vi) cabível a aplicação de multa qualificada se
caracterizada a prestação de declaração falsa com a intenção de impedir ou retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência dos fatos geradores e
da condição pessoal do contribuinte.
Seguiu para dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, julgando parcialmente
procedentes os lançamentos, cancelando o valor de R$ 55.757,36 de crédito tributário, mais
multa de ofício qualificada, e juros correspondentes a taxa Selic, em Acórdão assim ementado:
Assunto: IMPOSTO soam: A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Ano-calendário: 2004
Ementa: INCONSTITUCIONALIDADE.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa, a apreciação de
aspectos relacionados com a constitucionalidade das leis, tarefa privativa do Poder
Judiciário.
NULIDADES DO LANÇAMENTO
Não tendo ocorrido qualquer das hipóteses previstas no art. 59 e preenchidos os
requisitos formais do art. 10, ambos do Decreto n.° 70.235, de 1972, não há que se falar
em nulidade do lançamento.
ÔNUS DA PROVA.
As alegações da defesa devem vir acompanhadas das respectivas provas dos fatos
modificativos da pretensão fazendária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. INEXATIDÕES NA BASE
DE CÁLCULO.
Os valores creditados em conta de depósito bancário, cuja origem não seja devidamente
comprovada pelo contribuinte, presumem-se como sendo receitas omitidas.
Devem ser excluídos da base de cálculo, os valores dos depósitos bancários transferidos
para outra conta de depósito, do mesmo titular, bem como os valores creditados em
conta de depósito a título de empréstimo, mesmo que devidamente comprovados na fase
impugnatória.
ARBITRAMENTO.
Adequado o arbitramento do lucro da pessoa jurídica quando o contribuinte,
regularmente intimado, não apresenta escrituração contábil/fiscal regular, nem livro
caixa.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO. Mantém-se a multa qualificada, no
percentual de 150%, quando configurado o intuito de fraude visando a sonegação de
tributos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignado, o Recorrente, apresenta Recurso Voluntário, às fls. 3126/3137, onde
repisa os argumentos já apresentados em sede de Impugnação Administrativa.
É o Relatório.

Voto
Fl. 3144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002043/2009-40

Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento. Passo, no entanto, à análise
das preliminares ao mérito.
Quanto às atividades desenvolvidas pela Recorrente, alega que possuía frota
limitada de veículos, terceirizando o transporte de determinados lotes, agindo como gestora de
serviços de transporte, recebendo valores devidos em suas contas bancárias, e repassando-os a
posteriori, aos efetivos prestadores do serviço. Segundo alega, emitia os CRTCs pela realização
dos serviços de transporte, os quais englobavam os serviços com veículos próprios, assim como
de terceiros. Conclui que as receitas não lhe pertencem, especialmente cujos valores são
apresentados em planilha, fls. 3016/3017, onde alega serem os serviços terceirizados, no
montante de R$ 2.147.084,42. Também alega que as prestações de serviços eram pagos mediante
depósitos bancários, nos Bancos Banrisul e Bradesco, através de TED ou DOC, e eram feitos não
raramente de forma cumulativa, reunindo vários CRTCs. Apresenta amostra de CRTCS pro ela
emitidos e extratos bancários do Banco Bradesco (fls. 2964 a 3015), apontando a ligação entre os
valores da prestação dos serviços de transporte e os respectivos depósitos bancários para
pagamento dos mesmos. Alega ter comprovado que toda a receita proveniente dos CRTCs já se
encontravam em sua movimentação financeira, mediante conjunto de evidências apresentadas.
Ainda, alega que parte dos valores depositados no Banco Bradesco eram posteriormente
transferidos por TEC ou saques de cheque em espécies para a conta da mesma empresa no Banco
Banrisul, já que estes serviam de pagamento para terceirizados e despesas administrativas. Junta
nesse sentido extratos bancários do Banco Bradesco (fls.3018/3044), o que comprovaria tal
informação. Nesse sentido, entende que a movimentação bancária apurada pela fiscalização, na
soma das movimentações dos dois bancos, estaria sendo considerada em duplicidade.
Não obstante, o voto vencedor do Acórdão Recorrido seguiu o seguinte
entendimento sobre o argumento apresentado inicialmente na Impugnação Administrativa e
reapresentado no Recurso Voluntário:
4. inicialmente, é de se rejeitar a argüição de nulidade das autuações, intentada pela
defesa, como decorrência da suposta falta de depuração das contas bancárias, gerando a
tributação em duplicidade dos valores movimentados. Cabe frisar que o Relatório de
Ação Fiscal das folhas 2834 a 2841, foi suficientemente claro quando relatou as
diversas oportunidades dadas ao contribuinte em desvendar a sua movimentação
financeira, com a entrega de diversas intimações e reintimaçöes, permitindo que fosse
esclarecido o completo entendimento dos fatos.
4.1. Prova disso é que foi apresentado ao contribuinte um levantamento feito pela
fiscalização com a movimentação financeira bancária, apurada segundo extratos de suas
contas bancárias, de fls. 18 a 218. Com base nesses elementos o interessado foi
intimado e reintimado a esclarecer a movimentação financeira dos extratos, fls. 219/220,
222/223 e 313/314, preferindo responder vagamente ao solicitado, fls. 239/240,
informando que parte da movimentação bancária pertenceria a terceiros, não podendo
agora alegar incoerências e falta de depuração das referidas contas. Além disso, a
correspondência do impugnante, de fls. 315, solicitou prorrogação de prazo para
esclarecimento da movimentação bancária, prazo esse que também foi concedido pela
fiscalização, mas que nunca foi atendido pelo contribuinte.
4.2. Por fim, nenhuma das hipóteses de nulidades dos atos administrativos, regulados
pelo Processo Administrativo Fiscal, previstas no artigo 59 do Decreto n.° 70.235, de 06
de março de 1972, ocorreram no presente caso, bem como, foram devidamente
atendidos os requisitos para lavratura do Auto de Infração, consoante artigo 10 do
mesmo diploma, não havendo que se cogitar em nulidade ou ato nulo. Dessa forma,
entendo que as autuações atenderam os requisitos formais para a constituição do crédito
tributário, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade dos autos de infração.
Fl. 3145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002043/2009-40

Entendo que o Auto de Infração cumpre os requisitos previstos no art. 10 do
Decreto 70.235/72 e não incorre em qualquer hipótese de nulidade prevista no art. 59 do Decreto
70.235/72. Não houve, em nenhum momento, autoridade incompetente e nem se verificou
qualquer preterição de defesa, conforme demonstra o procedimento fiscal, no Relatório de Ação
Fiscal, às fls. 2730/2739, tendo sido oportunizado em diversos momentos a manifestação do
contribuinte para que pudesse adequadamente responder às intimações e afastar a presunção
legal.
Note-se que, sendo ônus do contribuinte, na hipótese de omissão legal de receitas,
deve o mesmo demonstrar por meio de documentação hábil a origem dos depósitos bancários e
demais movimentações financeiras. Não logrando êxito em afastar a presunção, entendo que não
cabe reparos ao entendimento do Acórdão recorrido nesse ponto.
Além disso, eventuais reparos ou correções ao auto de infração, nos termos do art.
60 do Decreto 70.235/72, como a exclusão de valores cuja origem foi comprovada e recálculo do
crédito remanescente não resulta necessariamente em nulidade do auto de infração se a
presunção legal não foi completamente afastada pelo contribuinte.
Ainda, sobre a alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 42 da Lei
9430/1996, que traz o fundamento legal da presunção da omissão de receitas, reforça-se que a
presunção de omissão de receitas foi verificada pela autoridade autuante, com fundamento no art.
42 da Lei 9430/1996, que também é a base legal do art. 849 do RIR/1999:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitidos será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.

Na seqüência, a Recorrente alega que seria ilegal o lançamento efetuado com base
em depósitos bancários previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, sem estabelecer um elo de
ligação entre os depósitos e os fatos geradores que pretende tributar. Alega que fiscalização
deveria ter feito uma depuração das contas bancárias. com a exclusão dos valores de cheques
devolvidos. dos TEDs, dos empréstimos tomados (adiantamento de créditos) depósitos em
espécie, que o impugnante apresenta agora, juntando à impugnação planilha com as respectivas
depurações, de fls. 3045 a 3052.
Nesse aspecto, sobre as alegações referentes à apresentação de documentação
formuladas pelo Recorrente, entendo que deve se aplicar a Súmula n. 26 CARF:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 3146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002043/2009-40

Acórdão no 102-49298, de 08/10/2008 Acórdão no 106-17191, de 16/12/2008 Acórdão
no 101-96144, de 23/05/2007 Acórdão no 106-17093, de 08/10/2008 Acórdão no
CSRF/04-00.157, de 13/12/2005
Ora, a omissão legal de receitas que caracterizou a existência de depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada. Se a Recorrente discorda dos valores resultantes da
autuação, deveria, pela inversão do ônus da prova, afastar, mediante documentação idônea e
pormenorizada, a presunção legal de omissão de receitas, o que, em minha leitura, conforme
demonstrou a fiscalização e o Acórdão combatido, não foram afastadas.
Em várias passagens do Recurso Voluntário, a Recorrente alega grande
dificuldade e organização precária da empresa e que tais fatores contribuiriam para a dificuldade
de comprovar as alegações, especialmente no que tange à organização contábil e documental.
Ora, é dever legal do contribuinte manter a escrituração comercial e contábil, no
que se inclui a organização e monitoramento de sua movimentação financeira, para fins de
fiscalização. Não obstante as relevantes informações, tal argumento não pode ser utilizado para
afastar a autuação, já que a presunção legal de omissão de receita ocasiona inversão do ônus da
prova contra o contribuinte.
Assim, compete ao contribuinte o ônus da prova no tocante a fatos impeditivos,
modificativos e extintivos da pretensão ao fisco. Não se pode deixar de lado a Súmula CARF n.
26 é expressa nesse sentido.
Sobre o assunto, já decidiu o Acórdão n.1302003.292 da 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária da Primeira Seção de Julgamento:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2006, 2007
PROCESSUAL - NULIDADES - ART. 59, I E II DO DECRETO 70.235 Somente se
observa nulidade no processo tributário administrativo se identificadas as hipóteses de
incompetência do Servidor ou do órgão judicante ou, ainda, se demonstrada a violação
ao primado da ampla defesa. PROCESSUAL - PRECLUSÃO - ART. 17 DO
DECRETO 70.235 - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA FIXADA COM
ESPEQUE NO ART. 124, I, MAS REFUTADA PELO RECORRENTE SOBRE
OUTRO FUNDAMENTO Imposta a responsabilidade solidária com espeque nos
preceitos do art. 124, I, do CTN e o contribuinte, equivocadamente, se insurge para
refutar tal imposição como se calcada no preceptivo do art. 135, III, opera-se quanto a
matéria a preclusão contemplada no art. 17 do Decreto 70.235/72, transitando
livremente em julgado. OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - MULTA QUALIFICADA Cabe ao
contribuinte a prova da origem dos depósitos constatados em suas contas
bancárias. Caso não apresente comprovação da origem, presume-se que tais
valores correspondem a receita omitida, com base no art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Procede a aplicação de multa qualificada quando ficar comprovada a ocorrência de
infração dolosa. (grifo nosso).
Importante mencionar, a propósito, que a alegação de inconstitucionalidade do art.
42 da Lei 9430/1996 foge da esfera de análise dessa instância administrativa, nos termos do art.
26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”.
Da mesma forma, reforço que a Súmula Carf no 2 é expressa nesse sentido:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 3147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002043/2009-40

Portanto, falece à este tribunal administrativo competência para apreciar questões
relativas à constitucionalidade ou à violação à princípios constitucionais.
Ainda, deve-se considerar também aspecto importante referente à questão
probatória, objeto de particular atenção do Acórdão Recorrido:
7. O trabalho fiscal foi efetuado de acordo com as normas jurídicas que regem o
lançamento e constituição do crédito tributário.
7.1. Conforme exposto no Relatório de Ação Fiscal, durante todo o trabalho de
fiscalização, o contribuinte foi incessantemente instado a demonstrar, com provas, a
origem das movimentações financeiras bancárias. Registre-se que desde a primeira
intimação para prestação de informações à respeito dos depósitos bancários, em
11/09/2008, fls. 222/223, até a data da última correspondência do contribuinte, em
06/01/2009, fls. 315, e considerando-se, ainda, a prorrogação de prazo de 20 dias
concedido pelo agente fiscal, decorreram mais de 100 dias para que o contribuinte
trouxesse as explicações/documentos solicitados, prazo mais do que suficiente para o
atendimento dos esclarecimentos, não podendo agora o impugnante alegar falta de
depuração das contas bancárias. Nada foi apresentado pelo contribuinte, além de
explicações sobre as atividades desenvolvidas pela empresa autuada e de cópias dos
CRTCS de sua emissão.
7.2. Prova disso é que foi apresentado ao contribuinte um levantamento completo feito
pela fiscalização com a movimentação financeira bancária, apurada segundo extratos de
suas contas bancárias, de fls. 18 a 218. Com base nesses elementos o interessado foi
intimado e reintimado a esclarecer a movimentação financeira desses extratos, fls.
219/220, 222/223 e 313/314, preferindo responder vagamente ao solicitado, fls.
239/240, informando que parte da movimentação bancária pertenceria a terceiros, não
podendo agora alegar incoerências e falta de depuração das referidas contas. Além
disso, a correspondência do impugnante, de fls. 315, solicitou prorrogação de prazo para
esclarecimento da movimentação bancária, prazo esse que também foi concedido pela
fiscalização, mas que nunca foi atendido pelo autuado.
7.3. Nada foi apresentado pelo contribuinte, além de explicações a respeito das
atividades desenvolvidas (prestação de serviços de transporte de cargas) e relação com
cópias dos CRTCS ”, de fls. 265 a 306, informando ainda que tal receita não foi
oferecida à tributação. Entretanto, deixou de apresentar provas para comprovação dos
valores de receita que diz pertencerem aos serviços de transporte terceirizados bem
como, não trouxe nenhum esclarecimento/documentos a respeito de sua movimentação
bancária. É dever do Fisco buscar a verdade material, ou seja, os fatos que efetivamente
ocorreram. Isso foi o que ocorreu durante todo o procedimento fiscal que ora se analisa.
A fiscalização, portanto, não fugiu do seu dever: buscou a verdade material. Em que
pese a boa vontade do agente fiscal na busca das provas diretas que retratassem as
operações financeiras bancárias do contribuinte, o resultado não foi alcançado porque o
contribuinte se eximiu de colaborar. Toda movimentação bancária restou sem
comprovação.
7.4. Em síntese, diante da recusa da entrega de documentos/explicações pelo
contribuinte, criou-se um verdadeiro deserto probatório, não restando à fiscalização
outra alternativa senão considerar como CRTCS receitas, as provas diretas
representadas pelos documentos entregues, num total de R$ 3.032.801,68, e as provas
indiretas representadas pelos extratos bancários, que permitem a presunção legal da
omissão de receitas, cuja movimentação, não justificada, totalizou de R$ 6.376.131,90.
Entendo, concordando com o teor do Acórdão recorrido, que as dificuldades
trazidas para a apuração da receita omitida foram ocasionadas pela própria Recorrente, diante da
recusa ou omissão na apresentação dos documentos necessários para comprovação de sua
situação fiscal. Ainda, não se pode deixar de lado que a fiscalização intimou a empresa a
esclarecer e comprovar de maneira adequada a origem dos depósitos, estes que seriam
incompatíveis com suas receitas declaradas, já que apresentou Declaração de Inatividade”
Fl. 3148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002043/2009-40

(fl.307). Não houve, portanto, comprovação da origem dos depósitos durante a ação fiscal e,
portanto, plenamente cabível a omissão de receitas, nos termos do art. 42 da Lei 9430/1996.
Outro ponto relevante, no que se refere à omissão das receitas auferidas constantes
dos CRTCS, veja-se o que acrescenta o Acórdão recorrido:
9. Não contesta o impugnante o fato ter auferido as receitas de prestação de serviços de
transporte, consoante valores que constam dos respectivos CRTCs, de fls. 378 a 2714,
no valor de R$ 3.032.801,68, planilha de fls. 2838. Alega, unicamente, que estaria
incluído, nesse valor, os serviços prestados por terceiros, que não lhe pertenceria, no
montante de R$ 2.147.084,42, motivo pelo qual devem ser excluídos da base de cálculo
dos tributos.
9.1. Para comprovar tal alegação, o impugnante junta, unicamente, planilhas com
valores a esse título, de fls. 3016/3017. Em que pese a alegação, a autuada não
apresentou nenhuma prova de que essa terceirização tenha realmente ocorrido, de forma
que a irresignação não pode se sustentar, por absoluta falta de provas consistentes.
Novamente, entendo que assiste razão ao Acórdão recorrido, pois, de fato, na
análise da própria Impugnação, não há questionamentos sobre o auferimento das receitas de
prestação de serviços de transporte, restando tal fato, portanto, incontroverso, nos termos do
art.17 do Decreto 70.235/1972, não podendo ser reanalisado em esfera recursal.
Além disso, entendo também que não houve alternativa à autoridade autuante
senão o arbitramento do lucro, nos termos do art. 44 do CTN.
10. A impossibilidade de apuração dos resultados em função da inexistência de
escrituração (lucro real) e do livro caixa (lucro presumido), é matéria incontroversa. O
arbitramento do lucro restou como única alternativa para apuração dos resultados da
empresa e foi corretamente aplicado pelo agente do fisco, quando utilizou a sistemática
do lucro arbitrado.
10.1. Quanto à alegação do impugnante de que o agente fiscal teria inovado quanto ao
fato gerador do imposto de renda das pessoas jurídicas, ao tributar a receita e não o
lucro, não tem o menor fundamento. Nesse ponto, cabe dizer que o fato gerador do
imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica (art. 43 do
CTN) e a base de cálculo do imposto de renda é o lucro real, presumido ou arbitrado,
consoante art. 44 do Código Tributário Nacional, abaixo transcrito: ,
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
10.2. No presente caso, o fato gerador ocorreu quando se apurou receitas omitidas,
composta pelo somatório da receita decorrente dos valores creditados em conta de
depósito, não comprovados (art. 42 da Lei no 9.430, de 1996), e da receita omitida pela
prestação dos Serviços de transportes, que constam dos CRTCS (reconhecidos pelo
próprio contribuinte).
10.3. Já o lucro arbitrado, base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social
da pessoa jurídica a que se refere o art. 44 retrotranscrito, foi apurado aplicando-se o
coeficiente de 9.6% e 12%, respectivamente, sobre as receitas omitidas mencionadas no
item precedente, nos termos do art. 532 e 537 do RIR/99.
10.4. Assim, equivoca-se o impugnante ao alegar que o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996,
instituiu nova modalidade de fato gerador do imposto de renda das pessoas jurídicas, ao
tributar a receita e não 0 lucro, matéria reservada à Lei Complementar, posto ter ficado
suficientemente claro que o mencionado artigo 42 apenas dá suporte legal à apuração de
receitas omitidas (e não do lucro), a qual servirá, mediante aplicação de coeficiente,
para apuração do lucro arbitrado, esse sim base de cálculo do imposto lançado pelo
agente do fisco.
Fl. 3149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002043/2009-40

Nesse aspecto, também, não há reparos ao Acórdão recorrido, pois não houve
alternativa senão arbitrar o lucro, a partir do valo descoberto pela presunção da receita omitida,
seguindo-se os rigores da Lei.
Reforce-se também que o Acórdão recorrido fez análise pormenorizada a respeito
das alegações e documentos apresentados na fase impugnatória pelo contribuinte e que não
haviam sido apresentados durante o procedimento fiscal, realizando a exclusão de diferentes
valores, nos termos das alegações apresentadas e na medida dos documentos comprobatórios
juntadas pelo contribuinte.
11. A impugnante reclama de que haveria equívocos na quantificação da base de cálculo
da exigência com base nos depósitos bancários, apontando os seguintes erros:
i) soma de valores no mês de dezembro de 2004; ii) consideração em duplicidade de
valores que foram movimentados de uma conta-corrente para outra; iii) inclusão
indevida na base de cálculo de valores que são empréstimos (adiantamentos) efetuados
junto Banco Banrisul; e, iv) por fim a alegação de que valores por ele recebidos em suas
contas bancárias seriam de terceiros. Vamos analisar cada um dos casos contestados
pela impugnante.
Assim, considerou correta a alegação do contribuinte, verificando erro na soma de
valores no mês de dezembro de 2004 e procedendo à correção e à exclusão do valor indevido.
Também relevante destacar que, quanto aos valores movimentados da conta
corrente do Bradesco para a conta corrente do Banrisul, e que teriam sido considerados em
duplicidade pela fiscalização na apuração da receita omitida, entendo que agiu corretamente a
fiscalização, já que houve diversas tentativas de esclarecer a origem dos recursos depositados e
não o corrigiu em tempo por conta de não ter havido o contribuinte trazido novas informações, o
que somente o fez em fase impugnatória. Não obstante, foi possível identificar, excluir do
rendimento/receita omitida os valores indicados como TED, fls. 51 a 198. Não se confirmou o
valor de R$ 30.000,00, por ser depósito em dinheiro (fl.3035), não havendo duplicidade. Em
síntese, excluiu os seguintes valores: 1° trimestre de 2004: R$ 15.000,00; 2° trimestre de 2004:
R$ 226.000,00; 3° trimestre de 2004: R$ 187.000,00; 4° trimestre de 2004: RS 266.000,00.
Ainda, quanto aos valores movimentados na conta corrente do Banrisul, a título de
adiantamento de operações de crédito (ADTO.OPER.CRÉDI), e que alegou o contribuinte se
tratarem de empréstimos em conta corrente, não podendo ser considerada receita omitida, da
mesma forma, foi possível excluir os seguintes valores (fl.49 a 199): 1° trimestre de 2004:
R$l8.275,00; 2° trimestre de 2004: R$25.689,96; 3° trimestre de 2004: RS 9.630,00; 4° trimestre
de 2004: R$l0.400,00. Da mesma forma, o valor de R$ 11.867,00, fl. 3052 não foi confirmado,
sendo desconsiderado.
Já quanto às Receitas dos CRTCs em trânsito pelas contas bancárias e a alegação
de tributação em duplicidade, da mesma forma, a primeira instância de julgamento analisou os
documentos apresentados pelo Recorrente em instância impugnatória (fls. 2964 a 3015),
chegando à seguinte conclusão:
12.1. Em relação a essa matéria, cumpre mais uma vez esclarecer, que é na fase
procedimental de fiscalização que os esclarecimentos/provas devem ser apresentados,
ou, em último caso, na fase impugnatória, salvo se ocorrida alguma das hipóteses
previstas no § 4° do art. 16 do PAF, não verificadas no presente caso.
12.2. Dessa forma, analisando os documentos e extratos juntados com a impugnação, de
fls. 2964 a 3015, realmente se verifica que parte dos valores dos serviços de transporte
indicados nos CRTCs, de fls. 378 a 2.714, foram comprovadamente depositados no
Banco Bradesco devendo, portanto, também serem excluídos da movimentação
Fl. 3150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002043/2009-40

financeira desse banco, o que corresponde ao valor de R$ 23.921,70, do 2° Trimestre de
2004.
12.3. Saliente-se que de um total de 2.336 documentos CRTCs juntados ao presente
processo (fls.378 a 2.714), o impugnante conseguiu comprovar o depósito bancário de
apenas 44 CRTCs (2964 a 3015), e ainda referente a um único cliente, Cia. Brasileira de
Bebidas, de modo que os demais restaram sem comprovação de que tenham sido
depositados nas contas bancárias tributadas e, portanto, também sujeitos à tributação
pela omissão de receita operacional..
Assim, após contraposição das alegações e dos documentos apresentados em sede
de impugnação administrativa, foi possível a exclusão do seguinte valores, com a manutenção do
crédito tributário remanescente, nos termos da tabela abaixo:
Fl. 3151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002043/2009-40

Portanto, considerando que a análise realizada em primeira instância de
julgamento administrativo procedeu à análise pormenorizada e minuciosa dos valores a serem
devidamente excluídos da presunção da omissão de receitas, com o cálculo do crédito tributário
Fl. 3152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002043/2009-40

remanescente em desfavor do Recorrente, e não tendo obtido êxito em comprovar novos valores
a serem excluídos em esfera recursal, entendo que não há reparos a serem feitos no Acórdão
combatido.
Finalmente, quanto ao questionamento da multa qualificada de 150% em relação
às receitas provenientes de CRTCS, alega que deve ser afastada, já que teria demonstrado que
tais receitas estão inclusas na movimentação financeira bancária, que já sofreram penalização
com multa de 75%, apontou o Acórdão recorrido:
14.1. No caso aqui tratado, houve a apresentação, pelo contribuinte, de “Declaração de
lnatividade de Pessoa Jurídica”, de fls. 307, relativo ao ano de 2004, quando na
realidade se verificou que o mesmo estava exercendo as suas atividades de forma
habitual, 7 consoante comprovam os inúmeros conhecimentos de transporte - “CRTCS”
do autuado, de fls. 378 a 2714. Dessa forma, o contribuinte apresentou uma declaração
falsa às autoridades fazendárias, indicando claramente a intenção de enganar o fisco,
tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias principais e das condições
pessoais do contribuinte (inativa, quando estava ativo) , o que caracteriza o tipo como
sendo “sonegação” pelo art. 71', da Lei n° 4.502, de 1964 (...)
Por fim, importa salientar que é improfícua a jurisprudência trazida pelo impugnante,
porque essas decisões, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que
lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos, aplicando-se sobre a
questão em análise e vinculam somente as partes envolvidas naqueles litígios.

A respeito da alegação do Recorrente e do trecho reproduzido do voto condutor
do Acórdão recorrido acima, há algumas considerações adicionais a fazer.
Primeiramente, a simples omissão de receitas não tem o condão de, por si só,
levar à qualificação da multa, conforme se pode observar em sucessivos entendimentos
sumulados do CARF:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-
94351, de 10/09/2003 Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-
19806, de 18/02/2004 Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
A respeito de situação semelhante já se pronunciou esta Turma, em Acórdão n.
1201-003.559, no Processo Administrativo n 10469.720886/2010-48, em sessão realizada no dia
22 de janeiro de 2020, por sua vez da relatoria de Alexandre Evaristo Pinto:
Inicialmente, cumpre destacar que, conforme o entendimento desta e. Turma,
consignado no acórdão no 1201-003.018: A multa de ofício deve ser qualificada
quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a omissão de receitas,
praticando ato que não faz parte do núcleo da ação que concretizou a omissão, por
exemplo, a simulação, a emissão de notas fiscais subfaturadas, a ocultação de
documentos ou de registros contábeis.
Fl. 3153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002043/2009-40

Nesta toada, a não apresentação da DIPJ e a escrituração indevida da DCTF, a meu ver,
são os elementos que estão caracterizando a omissão de receitas, mas não se mostram o
suficiente para a qualificação da multa.

Ora, entendo que a situação em tela enquadra-se justamente na hipótese de
que o contribuinte realmente fez esforço adicional para a ocultação da omissão de receitas,
inclusive declarando-a inativa (e, portanto, prestando declaração que sabia ser falsa) e não
entregando documentação exigida durante a fiscalização.
Sobre o assunto, a Lei 4502 de 1964 dispõe:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou
a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Ainda, a respeito da imposição de multa qualificada de 150%, veja-se o teor do
art. 44 da Lei 9430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I - de
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos
de
declaração
inexata; (Vide
Lei
no
10.892,
de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) ;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo
nosso).
Não se pode deixar de mencionar, nesse contexto, embora não devam ser objeto
de análise no presente processo, os art.1a e 2a da Lei n. 8.137/1990, que tipificam os citados
delitos:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
(Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
Fl. 3154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002043/2009-40

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação
de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro
documento relativo à operação tributável;
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber
falso ou inexato;
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento
equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente
realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10
(dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor
complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência,
caracteriza a infração prevista no inciso V.
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar
outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo;
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social,
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria
recolher aos cofres públicos;
III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer
percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como
incentivo fiscal;
IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou
parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento;
V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito
passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por
lei, fornecida à Fazenda Pública.
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Contudo, para a caracterização das condutas tipificadoras da Lei é preciso que se
demonstre a existência de dolo, o que, em minha interpretação, ficou evidenciado no presente
caso, pelos elementos fáticos trazidos pela fiscalização, especificamente pelo conjuntos de
condutas realizadas, seja pela não apresentação de documentos ou livros contábeis à fiscalização,
seja pelo não recolhimento de tributos no período alcançado pela fiscalização ou pela entrega de
declaração que sabia ser falsa de inatividade (“declaração zerada”).
Conforme prevê o art.137, inc. I, II, III a responsabilidade subjetiva (com
verificação da culpabilidade do agente), e exceção à regra geral de responsabilidade objetiva
prevista no art.136, do CTN, aplica-se ao caso em tela:
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou
emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja
elementar;
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
Fl. 3155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-004.551 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002043/2009-40

b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes
ou empregadores;
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
contra estas.

Ainda que a falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não seja
elemento definitivo para a caracterização das condutas autorizadoras da qualificação a multa, nos
termos da Súmula n. 96 do CARF ou a simples omissão de receitas não tenham por si só levado
à qualificação da multa, nos termos da Súmula n. 14 do CARF, entendo que existem elementos
probantes suficientemente aptos a demonstrar a existência de condutas adicionais capazes de
evidenciar o dolo em lesionar o fisco, especialmente demonstrada pela entrega de declaração
que sabia ser falsa (declaração de inatividade).
Assim, entendo que a imputação da qualificação da multa de 150%, portanto,
foi aplicada corretamente, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei 9430/1996.

Conclusão
Diante do exposto, voto para CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 3156
DF CARF MF
Documento nato-digital